Tribunal: TJMT
Processo: 1028414-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028414-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 034.619.691-41 (ADVOGADO), ADIR ANTONIO WARGINHAK - CPF: 693.955.601-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONALDO RODRIGUES DE LEMOS (VÍTIMA), FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 034.619.691-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR; VENCIDO O 2o VOGAL QUE DENEGOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028414-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: ADIR ANTONIO WARGINHAK
IMPETRANTE: FABIO FERREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE -

PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO - PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO –ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva é medida excepcional, sendo reservada aos casos em que restar evidente o
periculum libertatis
do indivíduo.

Não demonstrado o risco concreto que a liberdade do paciente
primário e sem antecedentes criminais implica à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, impõe-se a restituição da liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028414-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: ADIR ANTONIO WARGINHAK
IMPETRANTE: FABIO FERREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Fabio Ferreira Rodrigues em benefício de
ADIR ANTONIO WARGINHAK
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Neste contexto, aduz que
i)
a prisão preventiva foi imposta ao paciente sem a representação da autoridade policial ou do Ministério Público;
ii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas;
iii)
não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela sua primariedade e ocupação lícita, bem como é o responsável pela subsistência de sua família.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 193637673).

A liminar foi indeferida, consoante ID. 195114172.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. 196180667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028414-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: ADIR ANTONIO WARGINHAK
IMPETRANTE: FABIO FERREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Argumenta o impetrante a desnecessidade da segregação cautelar do paciente, eis que ausentes os pressupostos autorizadores da prisão processual.

Primeiramente, registro que tanto das informações da autoridade coatora, como dos documentos juntados aos autos pela própria defesa, se constata que não houve a decretação de prisão preventiva de ofício, mas houve expressa representação da autoridade policial.

Por outro, sobressai dos autos que o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, consoante se extrai da denúncia
“(...) a vítima transitava em via pública quando o acusado ADIR ANTONIO a interpelou e a acusou de ter subtraído um aparelho celular que estaria dentro do veículo do indiciado.

Em seguida, ADIR ANTONIO passou a agredir brutalmente a vítima Ronaldo que, para se defender, desferiu uma mordida em um dos braços do indiciado.

Neste momento, em razão da mordida que levara, ADIR ANTONIO cessou as agressões e foi até o seu veículo, momento em que encontrou o aparelho celular caído no assoalho do carro. Ressai dos autos que a vítima Ronaldo, assim que se sentiu melhor, levantou-se e saiu do local caminhando.

Narra o caderno investigativo que ADIR ANTONIO, irado porque havia sido mordido, entrou em seu carro e foi ao encalço da vítima, momento em que, ao avistá-la andando a pé e de costas, sem que ela percebesse, acelerou o seu veículo contra Ronaldo, atropelando-o e arremessando-o violentamente por alguns metros, tendo a vítima caído na calçada do estabelecimento comercial Vivart Engenharia.

Ato contínuo, o indiciado ADIR ANTONIO contornou o seu veículo e, com extrema crueldade, passou com o automóvel várias vezes sobre a vítima Ronaldo.

Conforme marcam os vídeos das imagens registradas por câmeras, após atropelar a vítima repetidas vezes, o acusado desceu do veículo para conferir se Ronaldo ainda apresentava sinais vitais, momento em que permaneceu com o automóvel sobre o corpo da vítima por mais de um minuto.

Após, ADIR ANTONIO voltou a realizar novas manobras e passar sobre o corpo caído da vítima. O último registro em que a vítima aparece sendo atropelada foi às 05h05min17seg., após o que, acreditando que a vítima estaria morta, o acusado deixou o local. (...)”

Quanto aos fundamentos da prisão, o juízo
a quo
, acolhendo a representação da Autoridade Policial decretou a prisão preventiva, alicerçada na gravidade concreta da conduta,
transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

Já quanto aos indícios de autoria restam, de igual modo, demonstrados nos autos, visto que a equipe policial diligenciou ao local dos fatos e compareceu à obra da Papelaria Grafite na Av. Isaac Póvoas, situada nas proximidades do Grupo Vivart – [ação criminosa se desenvolveu na calçada desta empresa] – e indagou o encarregado daquela, o Sr. Ailton Fernando da Silva, que de imediato, após visualizar as imagens do ocorrido, reconheceu o suspeito como sendo a pessoa de ADIR ANTÔNIO WARGINHAK, o vigilante da sobredita obra.

Tal informação culminou na busca pelo endereço do suspeito nos sistemas policiais, o qual foi descoberto pela diligente equipe daquela Especializada, que ao deslocarem-se até o mesmo não lograram encontrar o suspeito, mas sim o seu irmão, Sr. Adilson Antônio Warginhak que foi oitivado pela Autoridade Policial e relatou que conversou com seu irmão na manhã do dia seguinte (08/10/2023) pouco depois das 06:00hrs quando ADIR chegou na residência e este lhe confidenciou que achava que havia matado uma pessoa, tendo a atropelado e passado por cima dela várias vezes com seu veículo, cujo motivo foi de que o desafeto havia furtado seu celular, ao passo que, teria entrado em luta corporal com o desafeto pouco antes e recuperado seu aparelho que estava de posse daquele, ao que este último lhe disse que voltaria, em suposto tom de ameaça, despertando a ira de ADIR, que o levou a praticar o cruel ritual de atropelamento posteriormente. Na mesma oportunidade, ao lhe ser mostrado os vídeos da empreitada criminosa, a testemunha reconheceu o veículo Siena utilizado na prática delituosa e o autor dos fatos como sendo seu irmão ADIR ANTÔNIO WARGINHAK, inclusive acrescentou trajava as mesmas roupas quando chegou em casa pela manhã.

Convergindo com o apontamento feito pela testemunha Ailton, bem como a narrativa de Adir ao seu irmão Adilson, a equipe policial diligenciou ao hospital onde se encontrava a vítima e mediante entrevista informal esta lhes relatou que não sabe dizer a motivação do crime, tampouco quem seria o autor, apenas disse que pouco antes, naquela mesma região, foi abordada por um homem que a apontava como autor do furto de seu celular, cuja acusação nega.

De outro viés, diante dos elementos de informação produzidos nos autos, o periculum libertatis reside no método empregado pelo autor dos fatos em desfavor da vítima, cuja crueldade e covardia é manifesta e, de maneira alguma - por mais que a vítima supostamente tenha tentado contra seu patrimônio -, poderia servir de justificativa o revide do representado contra a sua vida, ainda mais da maneira como submeteu a vítima aos ataques lançados pelo autor, que utilizou seu próprio veículo para atropelar e, posteriormente, iniciar subsequentes passagens e “repassagens” sobre o corpo da vítima (configurando-se, ao meu ver, emprego de meio cruel ou até mesmo tortura – inciso III do § 2o do art. 121 do CP), a qual logo que foi atingida, pelas costas – evidenciando clara intenção de vingança (mediante motivo torpe – inciso I do § 2o do art. 121 do CP) – caiu no chão já imóvel.

É possível ainda extrair das filmagens das câmeras de monitoramento que o representado por vezes deixa o carro encima da vítima e até mesmo patina os pneus sobre o seu corpo. Outras vezes pressiona o corpo desta contra a parede da empresa defronte onde os fatos ocorreram e, ademais, quando parece ter cessado seus ataques ao evadir-se do local, enquanto a vítima esboça movimentos para tentar levantar-se, contudo sem forças para tanto, o autor dos fatos volta novamente e lança de forma chocante seu veículo contra a mesma e para seu veículo sobre o seu corpo, no claro intuito de finalizar seu intento homicida, colocando sua cabeça para fora do carro para ver se de fato havia tido sucesso e, na sequência, foge do local tomando rumo ignorado.

Não bastasse os fatos já delineados, cerca de 01 (uma) hora depois o autor dos fatos volta a cena do crime, mas não encontra mais a vítima no local, apenas suas marcas de sangue na calçada do estabelecimento, ao que, então, desce do veículo tranquilamente, em posse do que parece ser um martelo, e passa a dispensar o tênis da vítima no terreno da frente e no pátio do estabelecimento ao lado, “limpando” os vestígios.

Ora, resta evidenciada a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do representado como forma de garantir a ordem pública, diante de tamanha gravidade evidenciada no caso concreto, cuja repercussão de crimes desta jaez geram intranquilidade e repulsa ao meio social, ao passo que a repressão estatal perseguida com a pretensa medida é medida que se impõe para que as atividades delituosas que possam eventualmente se suceder sejam cessadas, uma vez demonstrado que o representado tem a clara intenção de assim proceder para concluir seu desiderato assassino.

Vale destacar que a vítima só não veio a falecer por circunstâncias alheias à vontade do agente e ao que parece, pelo que se viu dos ataques sofridos durante a ação criminosa, muito provavelmente encontra-se em gravíssimo estado, consoante se vê pelas fotografias registradas no hospital sob o ID 131358333 e 131358334 – o que se confirmará com a vinda do prontuário médico em momento posterior ­–, cuja conduta praticada é tipificada como homicídio qualificado em sua modalidade tentada, ou seja, crime hediondo presente no rol da Lei no 8.072/90. Isto, aliado aos elementos de informação que apontam para sua efetiva participação nos fatos em tela, sob minha ótica consubstancia fato concreto apto a revelar a periculosidade diferenciada do representado e evidenciar a especial gravidade da conduta a ser apurada, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Destarte, a prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, a qual se vê abalada com o crime, em tese, perpetrado pelo representado.

Segundo o que determina o artigo 312 do CPP, in verbis: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

Por outro prisma, verificando que os investigadores não lograram localizar o representado em seu endereço residencial e também posteriormente, bem como diante das informações prestadas por seu próprio irmão – [que reside no mesmo imóvel] – dando conta de que não mais teve ou conseguiu contato com seu irmão, tampouco se sabe de seu paradeiro, evidente que o mesmo pretende esgueirar-se de eventual acusação, porquanto encontra-se foragido até o presente momento, tornando-se útil e eficiente a decretação da pretensa medida constritiva também para se garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade do representado pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática do crime, resta demonstrada o claro intuito deste de sair impune – muito bem evidenciado por seu retorno ao palco dos fatos para livrar-se dos vestígios e também de sua situação atual de foragido -, tornando-se, portanto, necessária a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, da garantia de possível aplicação da lei penal e, ademais, acrescento ainda, para o bom deslinde da investigação e instrução processual penal, ou seja, por conveniência da instrução criminal.

(...)

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ADIR ANTÔNIO WARGINHAK, atualmente em local incerto e não sabido. (...)”.

Como se vê, não há falar em
decisum
desprovido de fundamentação, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente além de atropelar a vítima, teria passado por cima dela várias vezes com seu veículo.

Todavia, na espécie, entendo que mesmo levando em conta a motivação declinada no decreto prisional, ainda assim mostra-se razoável a concessão da liberdade,
pois ausente o
periculum libertatis
,
vez que não há indicativos de que o acusado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública, pois é primário, sem antecedentes criminais, tem colaborado com as investigações, além de ser réu confesso quanto ao fato que lhe foi imputado.

Ademais, deve-se levar em consideração que o paciente demonstrou estar extremamente arrependido pelo cometimento dos fatos, pois perante a autoridade policial declarou:

“ (...) QUE o interrogado ficou com uma lesão no braço direito, relativa a mordida por parte de Ronaldo, bem como sofreu lesões no cotovelo, nas pernas e joelho, estas em decorrência do atrito com o chão, enquanto rolava com a vítima; QUE o celular do interrogado não mais funciona após os fatos; QUE
o interrogado alega que trabalha o dia todo no conserto de ar condicionado e a noite fazia o bico como segurança, de maneira que não conseguia dormir, o que lhe causou estresse físico e mental; Q
UE o motivo de ter ido atrás da vítima para atropelar, foi principalmente pela mordida que sofreu em um dos braços, esclarecendo que Ronaldo chegou a puxar, com os dentes, a pele do braço do interrogado, enquanto mordia e além disso por conta das ameaças de Ronaldo, após o furto do celular, de que voltaria para matar o interrogado com faca;
QUE o interrogado se declara muito arrependido dos fatos e soube de informações de que ela já ganhou alta; QUE ainda esclarece que se pudesse voltar atrás não faria isso
; QUE dada a palavra ao advogado não apresentou perguntas; QUE nesse momento é dado cumprimento ao mandado de prisão”

Registro, ainda, que o paciente se entregou voluntariamente na sede policial, demonstrando que sua apresentação espontânea indica a inexistência de real intenção de evadir-se da responsabilidade penal.

Dessa forma,
levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e as condições de natureza pessoal ostentada pelo paciente, entendo que a prisão preventiva se mostra desnecessária, não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causarão algum empecilho à instrução criminal, tampouco irão frustrar a aplicação da lei penal.

Importante destacar, também que a prisão preventiva não deverá
se prestar à finalidade de antecipação de cumprimento de pena
, conforme disposto nos artigos 282, §6o; 313, §2o e 315, todos do Código de Processo Penal.

Assim, a meu ver, parece ser suficiente à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para garantia do bom andamento da instrução e da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
ADIR ANTONIO WARGINHAK
,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)

proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial
; d)
comparecimento a todos os atos do processo;
(e)

monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adir Antônio Warginhak
, apontando como autoridade coatora o juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narrou que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Neste contexto, aduziu que i) a prisão preventiva foi imposta ao paciente sem a representação da autoridade policial ou do Ministério Público; ii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas; iii) não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela sua primariedade e ocupação lícita, bem como é o responsável pela subsistência de sua família.

Diante dessas considerações, busca, liminarmente e no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Postergou-se a análise da liminar as informações da autoridade apontada como coatora, que foram prestadas (id 193637673).

A liminar vindicada restou
indeferida
pelo Relator (Id. 195114172).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela
denegação
da ordem (id. 196180667).

Em judicioso voto o Desembargador Paulo da Cunha,
concedeu parcialmente
a ordem impetrada em favor do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, peço todas as vênias ao douto Relator Desembargador Paulo da Cunha para divergir.

Inicialmente, destaca-se que não houve a decretação de prisão preventiva de ofício, mas houve expressa representação da autoridade policial.

A prisão preventiva do paciente foi decreta nos seguintes termos:

“(...)

Já quanto aos indícios de autoria restam, de igual modo, demonstrados nos autos, visto que a equipe policial diligenciou ao local dos fatos e compareceu à obra da Papelaria Grafite na Av. Isaac Póvoas, situada nas proximidades do Grupo Vivart – [ação criminosa se desenvolveu na calçada desta empresa] – e indagou o encarregado daquela, o Sr. Ailton Fernando da Silva, que de imediato, após visualizar as imagens do ocorrido, reconheceu o suspeito como sendo a pessoa de ADIR ANTÔNIO WARGINHAK, o vigilante da sobredita obra.

Tal informação culminou na busca pelo endereço do suspeito nos sistemas policiais, o qual foi descoberto pela diligente equipe daquela Especializada, que ao deslocarem-se até o mesmo não lograram encontrar o suspeito, mas sim o seu irmão, Sr. Adilson Antônio Warginhak que foi oitivado pela Autoridade Policial e relatou que conversou com seu irmão na manhã do dia seguinte (08/10/2023) pouco depois das 06:00hrs quando ADIR chegou na residência e este lhe confidenciou que achava que havia matado uma pessoa, tendo a atropelado e passado por cima dela várias vezes com seu veículo, cujo motivo foi de que o desafeto havia furtado seu celular, ao passo que, teria entrado em luta corporal com o desafeto pouco antes e recuperado seu aparelho que estava de posse daquele, ao que este último lhe disse que voltaria, em suposto tom de ameaça, despertando a ira de ADIR, que o levou a praticar o cruel ritual de atropelamento posteriormente. Na mesma oportunidade, ao lhe ser mostrado os vídeos da empreitada criminosa, a testemunha reconheceu o veículo Siena utilizado na prática delituosa e o autor dos fatos como sendo seu irmão ADIR ANTÔNIO WARGINHAK, inclusive acrescentou trajava as mesmas roupas quando chegou em casa pela manhã.

Convergindo com o apontamento feito pela testemunha Ailton, bem como a narrativa de Adir ao seu irmão Adilson, a equipe policial diligenciou ao hospital onde se encontrava a vítima e mediante entrevista informal esta lhes relatou que não sabe dizer a motivação do crime, tampouco quem seria o autor, apenas disse que pouco antes, naquela mesma região, foi abordada por um homem que a apontava como autor do furto de seu celular, cuja acusação nega.

De outro viés,
diante dos elementos de informação produzidos nos autos, o periculum libertatis reside no método empregado pelo autor dos fatos em desfavor da vítima, cuja crueldade e covardia é manifesta e, de maneira alguma - por mais que a vítima supostamente tenha tentado contra seu patrimônio -, poderia servir de justificativa o revide do representado contra a sua vida, ainda mais da maneira como submeteu a vítima aos ataques lançados pelo autor, que utilizou seu próprio veículo para atropelar e, posteriormente, iniciar subsequentes passagens e “repassagens” sobre o corpo da vítima (configurando-se, ao meu ver, emprego de meio cruel ou até mesmo tortura – inciso III do § 2o do art. 121 do CP), a qual logo que foi atingida, pelas costas – evidenciando clara intenção de vingança (mediante motivo torpe – inciso I do § 2o do art. 121 do CP) – caiu no chão já imóvel.

É possível
ainda extrair das filmagens das câmeras de monitoramento que o representado por vezes deixa o carro encima da vítima e até mesmo patina os pneus sobre o seu corpo
. Outras vezes pressiona o corpo desta contra a parede da empresa defronte onde os fatos ocorreram e, ademais,
quando parece ter cessado seus ataques ao evadir-se do local, enquanto a vítima esboça movimentos para tentar levantar-se, contudo sem forças para tanto, o autor dos fatos volta novamente e lança de forma chocante seu veículo contra a mesma e para seu veículo sobre o seu corpo, no claro intuito de finalizar seu intento homicida, colocando sua cabeça para fora do carro para ver se de fato havia tido sucesso e, na sequência, foge do local tomando rumo ignorado
.

Não bastasse os fatos já delineados, cerca de 01 (uma) hora depois o autor dos fatos volta a cena do crime, mas não encontra mais a vítima no local, apenas suas marcas de sangue na calçada do estabelecimento, ao que, então, desce do veículo tranquilamente, em posse do que parece ser um martelo, e passa a dispensar o tênis da vítima no terreno da frente e no pátio do estabelecimento ao lado, “limpando” os vestígios.

Ora,
resta evidenciada a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do representado como forma de garantir a ordem pública, diante de tamanha gravidade evidenciada no caso concreto
, cuja repercussão de crimes desta jaez geram intranquilidade e repulsa ao meio social, ao passo que a repressão estatal perseguida com a pretensa medida é medida que se impõe para que as atividades delituosas que possam eventualmente se suceder sejam cessadas, uma vez demonstrado que o representado tem a clara intenção de assim proceder para concluir seu desiderato assassino.

Vale destacar que a vítima só não veio a falecer por circunstâncias alheias à vontade do agente e ao que parece, pelo que se viu dos ataques sofridos durante a ação criminosa, muito provavelmente encontra-se em gravíssimo estado, consoante se vê pelas fotografias registradas no hospital sob o ID 131358333 e 131358334 – o que se confirmará com a vinda do prontuário médico em momento posterior ­–, cuja conduta praticada é tipificada como homicídio qualificado em sua modalidade tentada, ou seja, crime hediondo presente no rol da Lei no 8.072/90. Isto, aliado aos elementos de informação que apontam para sua efetiva participação nos fatos em tela, sob minha ótica consubstancia fato concreto apto a revelar a periculosidade diferenciada do representado e evidenciar a especial gravidade da conduta a ser apurada, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

Nesse passo,
cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes.
No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Destarte, a prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, a qual se vê abalada com o crime, em tese, perpetrado pelo representado.

Segundo o que determina o artigo 312 do CPP, in verbis: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

Por outro prisma, verificando que os investigadores não lograram localizar o representado em seu endereço residencial e também posteriormente, bem como diante das informações prestadas por seu próprio irmão – [que reside no mesmo imóvel] – dando conta de que não mais teve ou conseguiu contato com seu irmão, tampouco se sabe de seu paradeiro, evidente que o mesmo pretende esgueirar-se de eventual acusação, porquanto encontra-se foragido até o presente momento, tornando-se útil e eficiente a decretação da pretensa medida constritiva também para se garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade do representado pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática do crime, resta demonstrada o claro intuito deste de sair impune – muito bem evidenciado por seu retorno ao palco dos fatos para livrar-se dos vestígios e também de sua situação atual de foragido -, tornando-se, portanto, necessária a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, da garantia de possível aplicação da lei penal e, ademais, acrescento ainda, para o bom deslinde da investigação e instrução processual penal, ou seja, por conveniência da instrução criminal.

(...)

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ADIR ANTÔNIO WARGINHAK, atualmente em local incerto e não sabido. (...)”.

Nestes termos, conforme destacado pelo douto Relator não há falar em
decisum
desprovido de fundamentação, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente além de atropelar a vítima, teria passado por cima dela várias vezes com seu veículo.

Por outro lado, tenho que o
periculum libertatis
se encontra presente, eis que o paciente após o delito retornou ao local dos fatos, mas não encontra mais a vítima no local, apenas suas marcas de sangue na calçada do estabelecimento, ao que, então,
desce do veículo tranquilamente, em posse do que parece ser um martelo, e passa a dispensar o tênis da vítima no terreno da frente e no pátio do estabelecimento ao lado, “limpando” os vestígios
.

Nesse contexto, em que pese às alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente diante da gravidade concreta da conduta criminosa.

Com isso, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que a motivação utilizada para o decreto da custódia cautelar é idônea e apontou, dentro do contexto fático do processo-crime, a necessidade de afastar o paciente do convívio social, especialmente que no presente caso, o paciente, em tese, praticou crime de elevada gravidade (tentativa de homicídio qualificado)
.

Neste sentido,
“a prisão cautelar é necessária, diante da gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi, circunstância que evidencia a real periculosidade do agente, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública. (...)”
(STJ; RHC 112.592; Proc. 2019/0133296-0; MG; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 01/10/2019).

Desse modo, ao contrário do que o paciente sustenta, tais circunstâncias demonstram periculosidade real e concreta do paciente, sendo necessária, por ora, a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“Esta corte por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente.”
(STF – RT 648/347).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação.”
(STJ – RSTJ 126/379).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal.”
(STJ – JSTJ 8/154).

Portanto, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à frieza e periculosidade do agente
.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Ainda, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória,
“quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Enfim, num contexto em que o encarceramento preventivo se afigura como o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo inviável promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Por todo exposto, pedindo vênia ao douto relator Desembargador Paulo da Cunha,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Adir Antônio Warginhak
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024